Tribunal: TJPA
Processo: 0800266-49.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800266-49.2017.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL, ESTADO DO PARÁ

APELADO: FELIX ANTONIO LAURENTINO LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
. TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL COM SUPORTE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO REFERENCIAL EM DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS
. TRATAMENTO DE SAÚDE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA QUE DETERMINOU QUE O ESTADO DO PARÁ E O MUNICÍPIO DE CASTANHAL PRESTEM O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE REQUERIDO NA EXORDIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ. HONORÁRIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis contra sentença proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial do Município de Castanhal (ID 10941054 – fls. 1/3) que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Félix Antônio Laurentino Lima, e em desfavor do Estado do Pará e do Município de Castanhal, julgou procedente o pedido da parte autora condenando ambos ao cumprimento da obrigação de fazer descrita na petição inicial.

Dos autos se extrai (ID 10941021 – fls. 1/21), que o Sr. Félix Antônio Laurentino Lima, ingressou na urgência e emergência do Hospital Municipal de Castanhal com quadro de febre intensa, não respondendo ao tratamento oferecido. Informa o laudo médico que já foram realizados diversos exames, porém sem diagnóstico e que, em virtude da evolução para um quadro mais grave, necessita de transferência para hospital de referência em doenças infectocontagiosas e que ofereça suporte diagnóstico e tratamento para sua patologia.

Deferida a antecipação da tutela (ID 10941031 – fls. 1/3).

Em ID 10941034 – fls. 1, o Município de Castanhal informa o cumprimento da decisão liminar, tendo sido o paciente transferido para o Hospital Jean Bitar, em Belém.

Ao contestar (ID 10941037 – fls. 1/ ), o Estado do Pará alega, em preliminar a perda do objeto com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, considerando que, segundo
informações encaminhadas pela Secretaria de Saúde do Estado, o paciente foi internado no Hospital Jean Bitar em 03/02/2017. No mérito, argumenta acerca do direito a saúde enquanto norma de eficácia limitada e de caráter principiológico; da necessidade de observância do pacto federativo; do princípio da reserva do possível e do acesso igualitário à saúde. Prossegue afirmando a necessidade de reconsideração da decisão que deferiu a tutela de urgência: da ausência de probabilidade do direito; a vedação existente no art. 1°, §3°, da lei 8.437/92; assim como a existência de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Postula, ao final, a improcedência do pedido.

Sobreveio a sentença (ID 10941054 – fls. 1/3), cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Ante o exposto e por tudo o mais que nos autos consta, CONFIRMO A LIMINAR DEFERIDA, e JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar os réus à obrigação de fazer de providenciar o tratamento solicitado, sob pena de multa diária no valor de 1.000,00 (mil reais, limitada a R$-50.000,00 (cinquenta mil reais), extinguindo o processo, em consequência, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Deixo de condenar os réus ao pagamento das custas e despesas processuais tendo em vista a isenção legal.

Honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, no valor de R$-500,00 (quinhentos reais).

Não há reexame necessário, tendo em vista a previsão do art. 496, § 3º, II e III do CPC.

Escoado o prazo recursal, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.

P. R. I. C.”

Irresignado, o Estado do Pará, apelou da decisão em ID 10941058 – fls. 1/6, apontando, em razões recursais, 1)
a necessidade de conhecimento e provimento do recurso da reforma da sentença, considerando a impossibilidade de condenação do Estado do Pará em honorários quando o representante judicial do autor for a Defensoria Pública do Estado do Pará; e 2) a necessidade de ser extinto o processo sem resolução de mérito em face da ausência de interesse processual, considerando que o paciente já está sendo submetido a tratamento em hospital especializado.

Da mesma forma, o Município de Castanhal apelou da decisão apresentando os mesmíssimos argumentos contidos no recurso do Estado do Pará. (ID 10941060 – fls 1/7).

Certificada a não apresentação de contrarrazões. (ID 10941165 – fls. 1).

Instado, o Ministério Público, em parecer de ID 12477385 – fls. 1/14, pronuncia-se pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso de apelação interposto pelo Município de Castanhal e pelo conhecimento e parcial provimento da apelação interposta pelo Estado do Pará, apenas para afastar a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em prol da Defensoria Pública do Estado do Pará, em observância ao que prevê a Súmula 421 do STJ.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Belém, 08/11/2023